Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710941-22.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: RUDA DE ALMEIDA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMORA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFICINA. FABRICANTE. SEGURADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, condenando a seguradora a realizar o conserto de veículo segurado. O veículo permaneceu sem reparo por mais de oito meses após sinistro, apesar de autorizações da seguradora. O recurso principal busca afastar a responsabilidade solidária e a multa cominatória; o recurso adesivo requer majoração da multa e do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode ser responsabilizada solidariamente pela demora no conserto do veículo, mesmo após autorização dos reparos; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória deve ser majorado, bem como se o valor da causa deve corresponder ao valor total do bem segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade solidária entre seguradora, oficina e fabricante é reconhecida com base no Código de Defesa do Consumidor, considerando que todas integram a cadeia de fornecimento e auferem lucro com a prestação do serviço. 4. A cláusula contratual que exclui a responsabilidade da seguradora por atrasos causados por terceiros é considerada abusiva e inválida, por limitar direitos do consumidor. 5. A alegação de ausência de interesse de agir é rejeitada, pois a autorização dos reparos não exime a seguradora da obrigação de garantir a efetiva prestação do serviço. 6. A multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, é insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação, tendo em vista as peculiaridades do caso, razão pela qual foi majorada para R$ 80.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e visando maior coercibilidade. 7. O valor da causa deve ser mantido em R$ 61.511,68, correspondente ao orçamento do conserto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da seguradora (ré) conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A seguradora responde solidariamente com a oficina pelos danos decorrentes da demora no conserto de veículo segurado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Cláusula contratual que exclui responsabilidade da seguradora por condutas de terceiros é abusiva e inválida. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, VI; 537, §1o; 1.010, II; 85, §11. CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único; 18; 20; 25, §§1o e 2o; 34. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352290, 07059963420218070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/06/2021, p. 16/07/2021. TJDFT, Acórdão, 07088372820238070001, Rel. Des. José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/02/2024. TJDFT, Acórdão, 0706056-85.2023.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 29/08/2023. TJDFT, Acórdão, 0705618-07.2023.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/12/2024. STJ, AgInt no AREsp 1597867 / RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20/11/2023, p. 27/11/2023. STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021, p. 03/08/2021. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 319, 757, 760, 786, todos do Código Civil, e 32 do CDC, alegando que não há conduta ilícita de sua parte ou omissão que justifique a condenação imposta, bem como que o valor da multa aplicada é desproporcional. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Indica, ainda, ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 319, 757, 760, 786, todos do Código Civil, e 32 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, compondo a seguradora a cadeia de fornecimento de serviço disponibilizado ao consumidor, descabido pretender afastar a sua responsabilidade atribuindo eventual falha no serviço à oficina mecânica ou a fabricante das peças necessárias para a reposição, devendo responder pelos danos experimentados pelo autor, lesado na relação comercial. Do mesmo modo, apesar de a seguradora alegar que não há prova de que a oficina executora dos reparos tenha sido por ela credenciada e que, ainda que fosse, é certo que a Apelante não realiza diretamente qualquer reparo nem fornece peças automotivas; fato é que a ALFA SEGURADORA autorizou e consentiu com a realização dos serviços na oficina indicada pelo consumidor, não havendo motivo para afastamento da responsabilidade decorrente. Portanto, restando incontroversa a entrega do veículo segurado para reparos, permanecendo sem finalização dos serviços por mais de no mínimo 8 meses, conforme reconhecido pela sentença, caberá a seguradora viabilizar o conserto em debate, não havendo motivo para reforma do julgado. (ID 77206339). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, bem como os valores fixados a título de astreintes é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017